Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-41.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE ENGAJAMENTO DA VÍTIMA EM GOLPE TELEFÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS, MORAIS E ASTREINTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por consumidora que alegou ter sido vítima de fraude bancária, envolvendo empréstimos consignados e transferências via PIX não autorizadas. A sentença reconheceu a inexistência do contrato, condenou o banco ao ressarcimento integral dos valores descontados, ao pagamento de astreintes e de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve culpa concorrente da autora e do banco, de modo a justificar a redução proporcional da indenização por danos materiais; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais decorrentes da fraude bancária; e (iii) determinar se devem ser mantidas as astreintes aplicadas pelo descumprimento da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de culpa direta quando verificada falha na prestação do serviço que enseja prejuízo ao consumidor.
4. A consumidora não agiu com dolo ou culpa consciente, tendo sido induzida por terceiro fraudador a realizar procedimentos sob o pretexto de cancelar operação inexistente. A dinâmica dos fatos afasta a caracterização de culpa concorrente, à luz do recente entendimento firmado pelo STJ (REsp 2.220.333/DF).
5. A realização de empréstimo não autorizado, com movimentações atípicas e incompatíveis com o perfil financeiro da usuária, evidencia falha no sistema de segurança do banco, incapaz de detectar operações suspeitas e prevenir o golpe.
6. A ausência de medidas eficazes de contenção de fraudes, somada à liberação automática de crédito e à ausência de verificação do consentimento da cliente, atrai a incidência da responsabilidade por fortuito interno.
7. A negativação indevida do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e a cobrança de parcelas referentes a contrato inexistente configuram dano moral indenizável, cujo montante de R$ 3.000,00 foi arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo recurso do consumidor.
8. A multa cominatória (astreintes) fixada em razão do descumprimento de ordem judicial tem natureza coercitiva e é devida diante do reiterado descumprimento, devidamente comprovado nos autos, não se confundindo com a obrigação principal.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do réu.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, VI; 14, caput e § 3o, II; 20; 42; CC, art. 945; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; LGPD (Lei 13.709/2018), arts. 42 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.220.333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.10.2025, DJEN 13.10.2025; TJDFT, Acórdão 1963719, 0710950-40.2023.8.07.0005, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 30.01.2025, DJe 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1902608, 0725867-13.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 07.08.2024, DJe 21.08.2024.